Tribunal: TJSP
Processo: 0052071-46.2005.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Apelação. Empresa autuada pela fiscalização estadual, em razão de venda de combustível em desconformidade com as especificações da Agência Nacional de Petróleo. Cassação da eficácia da inscrição estadual. Alegação de inconstitucionalidade dos atos normativos estaduais que embasaram a penalidade. Rejeição. Lei Estadual n. 11.929/2005 e Portaria CAT 28/2005 que foram editadas no exercício da

Ementa:
Apelação. Empresa autuada pela fiscalização estadual, em razão de venda de combustível em desconformidade com as especificações da Agência Nacional de Petróleo. Cassação da eficácia da inscrição estadual. Alegação de inconstitucionalidade dos atos normativos estaduais que embasaram a penalidade. Rejeição. Lei Estadual n. 11.929/2005 e Portaria CAT 28/2005 que foram editadas no exercício da legítima competência (concorrente) do Estado para dispor sobre proteção do consumidor, nos termos do artigo 24, inciso V, da Constituição Federal. Estado de São Paulo, ademais, que para legitimar esse tipo de autuação (por infração envolvendo adulteração de combustível) firmou Convênio de Cooperação Técnica e Operacional com a Agência Nacional de Petróleo, recebendo credenciamento para realização de atos fiscalizatórios dessa natureza, nos termos do artigo 8o, incisos XV e XVI, da Lei Federal n. 9.478/1997.

É importante considerar, entretanto, que tal convênio firmado entre a ANP e a SEFAZ/SP, por meio do qual o Estado foi credenciado a exercer fiscalização das atividades de abastecimento de combustível (coletando amostras), é datado de 16/12/2005, ao passo que a ação fiscalizatória, no presente caso, ocorreu em 01/09/2005, quando o Estado ainda não estava legitimado para o exercício desse tipo de atividade. Fato que justifica o reconhecimento de ilegalidade da autuação, por ofensa aos princípios da legalidade e razoabilidade. Recurso provido para julgar a ação procedente, com consequente anulação da penalidade aplicada.